Tribunal: TJSP
Processo: 3006900-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFORMES OFICIAIS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à Fazenda Estadual a apresentação de documentos e planilha, indicando os valores devidos e não pagos, necessários à elaboração dos cálculos.
II. Questão em discussão: (In)exigibilidade da obrigação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFORMES OFICIAIS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à Fazenda Estadual a apresentação de documentos e planilha, indicando os valores devidos e não pagos, necessários à elaboração dos cálculos.
II. Questão em discussão: (In)exigibilidade da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de informes pela parte executada.
III. Razões de decidir: A existência das informações em sítios eletrônicos não afasta o dever de cooperação da Fazenda Estadual em trazê-las aos autos, considerando que o ente público dispõe dos dados precisos a viabilizar a correta elaboração da memória de cálculo. Inteligência do artigo 6o c/c o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
IV. Dispositivo: RECURSO NÃO PROVIDO.